Tribunal: TJDFT
Processo: 0701850-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Vistos, etc. Homologo o pedido de desistência formulado pelo impetrante, em petição de ID 22603299, com fundamento no art. 89, XIII, do RITJDFT. Intime-se. Em seguida, arquive-se. Brasília-DF, 20 de janeiro de 2021. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR